Tribunal: TCU
Processo: 040.649/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1073/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.649/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Soriano Nunes (XXX.080.807-XX); Daniel Izaias de Carvalho (XXX.635.631-XX); Giovani Luiz Nardi (XXX.173.099-XX); Italo Favarim Nandi (XXX.214.779-XX); Luiz Humberto Galahad Perioto (XXX.328.648-XX); Neimar de Bona (XXX.302.919-XX); Paulo Henrique Alves de Siqueira (XXX.449.001-XX); Regina Celia de Oliveira Silva (XXX.152.641-XX); Roselei Simone Schmidt (XXX.530.050-XX); Victor de Freitas Sodre (XXX.272.326-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.